Tribunal: TJSP
Processo: 1010162-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-05-09

Ementa:
ÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição qüinqüenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Remessa necessária e apelação da Fazenda Paulistana não providas – Apelação da parte autora provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de complementação de vencimentos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015.
(TJSP; Apelação Cível 1010162-53.2015.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 09/05/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

09/05/2016

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Alegação de os autores terem ingressado no serviço público após março de 1994 – Prova que cabia à Fazenda – Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil – Ônus do qual não se desincumbiu – Preliminar rejeitada.

COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Alegação de os autores terem ingressado no serviço público após março de 1994 – Prova que cabia à Fazenda – Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil – Ônus do qual não se desincumbiu – Preliminar rejeitada.

COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição qüinqüenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Remessa necessária e apelação da Fazenda Paulistana não providas – Apelação da parte autora provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de complementação de vencimentos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015.